Tribunal: TJPA
Processo: 0861326-04.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861326-04.2018.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO GILSON ALVES

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0861326-04.2018.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA BELÉM/PA

APELANTE: EVANDRO MARTIN PANTOJA PEREIRA

ADVOGADO: EVANDRO MARTIN PANTOJA PEREIRA - OAB/PA Nº 17.262 (EM CAUSA PRÓPRIA)

APELADO: BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI- OAB/PA Nº. 15.674-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 2º DO CPC. APLICAÇÃO. VALOR DA CAUSA. EXISTÊNCIA. TEMA Nº. 1.076 DO STJ. ATUALIZAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme o Tema nº. 1.076 do STJ, “...
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
ou (b) o valor da causa for muito baixo
;

2. Resta claro e razoável o valor atribuído à causa, portanto, impõe-se que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual sobre aquele valor, nos termos do art. 85, § 2º do CPC;

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão em Plenário Virtual,

por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EVANDRO MARTIN PANTOJA PEREIRA
, na condição de advogado do autor,

objetivando a reforma parcial da sentença (ID. n. 4352398 - Pág. 1/10) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
movida por
ANTÔNIO GILSON ALVES
em face do
BRADESCO SAÚDE S/A
.

Em sua exordial (ID. n. 4352258 - Pág. 1/14), o autor narrou ser portador de mieloma múltiplo (espécie de câncer no sangue), por essa razão, solicitou ao plano de saúde o fornecimento da medicação REVLIMID de 25mg, ou qualquer medicação receitada para o tratamento de saúde. Pedido que foi concedido em sede de tutela de urgência (ID. n. 4352373 - Pág. 1/3), sendo confirmada em sentença

(ID. n. 4352398 - Pág. 1/10), que julgou a ação procedente, com a condenação do réu nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o advogado do autor recorreu da sentença, oportunidade em que afirma, preliminarmente, ser parte legítima para a interposição da apelação; no mérito aduz que: atuou exaustivamente na demanda, porém não teve a sua atuação reconhecida já que os honorários sucumbenciais foram arbitrados em valor irrisório; não foi observada a regra do art. 85, § 2º do CPC; os honorários deveriam ter sido fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre a condenação, do proveito econômico ou o valor atualizado da causa; a verba não poderia ter sido fixada por equidade; a parte apelada tem capacidade econômica para arcar com a majoração dos honorários advocatícios; o valor arbitrado não representa 1% (um por cento) do valor da causa, pelo que merece reparo (ID. n. 4352413 - Pág. 1/12).

Conclui, ao requerer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que os honorários advocatícios sejam majorados nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Intimada (ID. n. 4352417 - Pág. 1), a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença (ID n. 4352420 - Pág. 1/5).

Distribuídos os autos nesta instância de jurisdição, o recurso foi recebido em seu duplo efeito, nos termos do art. 1.012 do CPC (ID. n. 4387068 - Pág. 1).

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento do recurso.

Não há dúvida sobre a legitimidade do advogado para perseguir a majoração da verba honorária sucumbencial, da qual é titular.

Requer o apelante que os honorários advocatícios sejam arbitrados nos termos do art. 85, § 2º do CPC sobre o valor da causa.

O Superior Tribunal de Justiça, através do Tema nº 1.076, pacificou a questão sobre o arbitramento dos honorários advocatícios com a seguinte Tese:

I)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
".
(Grifei e destaquei)

Como se depreende do referido julgado, o § 8º do artigo 85 do CPC, somente

permite que o arbitramento ocorra de forma equitativa, quando o valor, sob essa medida, ou seja, o percentual revelar-se irrisório, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, resta claro e razoável o valor atribuído à causa, equivalente a 24 meses do tratamento com o medicamento, tendo a impugnação ao valor da causa, formulada pelo apelado em contestação, sido rejeitada na sentença.

Assim, impõe-se o arbitramento da verba honorária sucumbencial,

nos termos do art. 85, § 2º do CPC, em prestígio ao trabalho do causídico da parte recorrente, no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Isto posto, conheço e dou provimento à apelação para, reformando parcialmente a

sentença, com base no art. 85, § 2º do CPC e Tema nº 1.076 do STJ, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 20/08/2023